Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. INCLUSÃO DE PONTUAÇÃO AO RESULTADO FINAL. NOTA DO ENADE. CÔMPUTO AUTOMÁTICO. REGRA EDITALÍCIA. NÃO OBSERVADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. FORMALISMO EXCESSIVO. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame.
2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).
4. No caso, o edital prevê expressamente que, para ser considerada a faixa de classificação da faculdade de origem no Enade, o candidato deve anexar o boletim de desempenho. A apelante admite que não apresentou o boletim de desempenho da faculdade no Enade, o que contraria a regra editalícia.
5. Não prospera a alegação de que a regra configura formalismo excessivo. A disposição era expressa ao determinar a juntada do boletim de desempenho, sob pena de indeferimento da atribuição da pontuação correspondente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.